Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726092-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. T. M., L. M. T. M. REPRESENTANTE: VITORIA REGIA MEDEIROS DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as agravadas para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:51:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator